Tribunal: TJMT
Processo: 0005247-20.2019.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005247-20.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON BARBOSA DE ALVARENGA - CPF: 036.356.361-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA ANTONIA DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 608.429.193-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIAS DE FATO
NO ÂMBITO DOMÉSTICO

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA AO
APELANTE
PARA O MÍNIMO LEGAL –
ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA

– ACOLHIMENTO
–
EXASPERAÇÃO OPERADA SEM FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL
–
REDIMENSIONAMENTO
– 2.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
F
, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM

–

3.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVI
D
O
.

1.
Conquanto a fixação da
pena
inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado,
caso
destes autos
, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que
a magistrada não apresentou fundamentação para exasper
á
-las
, devendo, por conseguinte,
a

pena basilar
ser redimensionada para
o mínimo legal
.

2.
É aplicável a circunstância agravante do art. 61, II,
f
, do Código Penal ao crime de vias de fato no ambiente doméstico, diante do recrudescimento de tratamento dado aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a não configurar
bis in idem
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

3.
Recurso
parcialmente

provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Emerson Barbosa
d
e Alvarenga

contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o
da
1ª Vara

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0005247-20.2019.8.11.0064
,
conden
ando
-
o
pela prática d
o

delito de vias de fato
no âmbito doméstico

(art.
21 do Decreto-Lei
n.
3688, com
as implicações da
Lei n
.
11.340/2006
),
à
pena
de
2 (dois) meses de prisão simples
, em r
egime
aberto
,
além do valor de
2 (dois) salários mínimos, a título

de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração
.

O
apelante
, nas razões
encontradiças no ID
142726238
,
pugna
pela readequação
da
dosimetria da pena

que aplicada
a sua pessoa
,
com sua
fixação
no
mínimo legal.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
142726242
almeja
o
desprovimento
d
a

insurgência
defensiv
a
.

E,
nesta instância revisora
,

a Procurador
i
a
-Geral
de Justiça
,
n
o
parecer

que se vê no ID
147977652
,
opina pelo
seu
provimento

parcial

“
para que se proceda ao redimensionamento da sanção imposta a Emerson Barbosa de Alvarenga, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase dosimétrica
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória

narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]

porque em 5/5/2.019, por volta das 2h
,
na residência comum, localizada na Rua K
,
Quadra 4
,
Lote 4
,
Bairro Ananias Filho, em Rondonópolis/MT, com consciência, e
v
ontad
e,
com puxões e empurrões,
praticou vias de fato
contra a companheira Maria Ant
ô
nia dos Santos de Souza, conforme BOPM 2019.134685 de fls. 3 e declarações
vitimárias
de f
l
s.

24/25
.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

No dia, hora e local dos fatos
,
o denunciado discutiu com a vítima e, injustificadamente, empurrou-a e puxou-a. Em defesa, a vítima pegou uma faca. O denunciado tomou a faca da vítima, empurrou-a e derrubou-a provocando a queda e uma batida na cabeça dela. Interrogado, o denunciado ficou em silêncio

[
...
]
.

Destaques

no

original

A
materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na peça acusatória
foram
comprovadas, tanto que não foram impugnadas
no vertente
recurso, no qual
o apelante

se
limitou a buscar a retificação da dosimetria da pena que foi aplicada
a sua pessoa
.

No
que
diz respeito

à
dosimetria
da pena
,
n
ão se pode olvidar
que
para a aplicação da sanção inicial, o juiz possui grande discricionariedade,
t
odavia, essa faculdade está vinculada à
aferição
das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59
do Código
Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis
quaisquer desses elementos
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
a
judicante de primeiro grau
quando da aplicação da

pena

do apelante:

[
...
]
ISTO POSTO,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para
CONDENAR o acusado EMERSON BARBOSA

DE ALVARENGA
, atribuindo-lhe a prática do delito Artigo 21, do Decreto Lei nº 3.688/1941, com

as implicações da Lei nº 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da

individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena
in

concreto
do acusado.

A pena prevista é prisão simples,
de 15 (quinze) dias a 03 (três)

meses.

Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal e

atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que:

A
“culpabilidade
, entendida como circunstância judicial, refere-se à

reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC

178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011).

Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da culpabilidade, é normal do tipo, não

devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à

espécie.

Quanto aos
antecedentes criminais
, o acusado não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes

para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado
.

O
motivo do crime
acerca da motivação determinante da conduta,

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não

autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já

considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”

(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,

DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade,

há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são

inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu para a

consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais em
01

(um) mês de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a

presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal,

haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no

Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em
01 (um) mês de prisão simples a pena do

acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria,

é a de
02 (dois) meses de prisão simples.

Por outro lado, não existe nenhuma circunstância atenuante para ser

reconhecida.

Por tais razões, a reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena

é de
02 (dois) meses de prisão simples.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem

causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja
02

(dois) meses de prisão simples.

Desse modo,
CONDENO
o acusado
EMERSON BARBOSA DE

ALVARENGA,
brasileiro, convivente, mecânico industrial, RG 21579660 SSP-MT, CPF

036.356.361-00, nascido em 01.09.1989, em Nova Xavantina-MT, filho de Jonas Batista de

Alvarenga e Izabel
Barbosa dos Santos, residente na Rua K, Quadra 04, Lote 04, Bairro Ananias

Filho, Telefone: 066 9 9929-7268, em Rondonópolis-MT, atribuindo-lhe a prática do delito descrito

Artigo 21 do Decreto-Lei 3688, com observância na Lei nº 11.340/2006, a cumprir a pena privativa

de liberdade de
02 (dois) meses de prisão simples
pelo delito de vias de fato, (Artigo 21 do

Decreto Lei nº 3.688/41), em regime inicial
ABERTO
(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal),

já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

[
...
]

(
Trecho da s
entença, ID
142726229
).
Destaques

no

original

Vê-se, pois, da leitura
da parte do
édito judicial acima transcrit
a
que, na primeira
fase
,
nenhuma d
a
s

circunstância
s
judicia
is descritas no art. 59 do Código Penal

foram valoradas

negativamente
por sua prolatora

que
, mesmo assim,

recrudesceu a pena
inicial

do apelante
em 15 (quinze) dias
, fixando-a em 1 (
um
)

mês de detenção
.

Por conta disso, a
sentença
condenatória

merece reparos
nessa parte
,
eis que
, consoante asseverado linhas volvidas, não houve mensuração negativa
ao apelante
de nenhum dos vet
o
res
, devendo, desse modo, a pena-base ser fixada no mínimo legal.

A propósito, e
m relação
ao
assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No que concerne à aduzida usurpação de competência dos órgãos colegiados, como é cediço, é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese dos
arts
. 34, inciso XVIII, alínea "c", e 255, § 4º, inciso III, ambos do RISTJ, e da Súmula n. 568/STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade.

2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal
com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas,
desprovidas de fundamentação objetiva
para justificar a sua exasperação
. Precedentes.

3. O Juízo sentenciante concluiu pela sua
desfavorabilidade
, apontando como razão de decidir o fato de que a motivação não se justificou, uma vez que "após uma discussão, o acusado afirma ter voltado ao local e efetuado disparos para intimidar
Kaique
e seu pai" (e-STJ fl. 244). Dessa forma, verifica-se que o juízo sentenciante negativou os motivos do crime, não podendo se falar na ocorrência da reformatio in pejus, como alegado pela defesa, no reconhecimento da sua negativação por este Corte Superior.

4. O fato de o réu ter cometido o delito de disparo de arma de fogo com o intuito específico de intimidar as vítimas, conforme admitido pelo próprio, na fase judicial, não constitui elementar do crime previsto no art. 15, da Lei n. 10.826/2003, constituindo fundamento concreto, suficiente e idôneo para valorar negativamente a
vetorial motivos
do crime.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.185.806/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 28/11/2022.)

Destacamos

Noutro giro,
em relação à
segunda fase dosimétrica,
o apelante
alega que “
novamente o juízo de piso não reconheceu a presença de
nenhuma

[agravante]
mas dobrou a pena-base aplicada, fixando a pena

intermediária em 2 meses
”
, n
o entanto
,
não lhe assiste razão.

Com efeito, infere-se
destes
autos que a sentenciante,
acertadamente,

reconheceu “
a presença da circunstância agravante descrita no

Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o

crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese

prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006
” (ID

142726229).

Essa,
aliás
, é a posição adotada pelo Superior

Tribunal de Justiça, no sentido de que a aplicação da referida

agravante de modo conjunto com outras disposições da Lei n.

11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha

visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e

familiar contra a mulher
,
tal como pode ser inferido nos julgados abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2.
A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017,
DJe
28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808261/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021)

Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
.
" (
AgRg
no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018,
DJe
10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1911818/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021)
Destacamos

Sendo a
ssim, não há como afastar a circunstância agravante

prevista no artigo 61, II,
f
, do Código Penal.
Entretanto, a exasperação operada pela sentenciante, em
um mês de prisão simples, se mostra desproporcional
, devendo ser aplicado
o incremento da pena em 1/6 (um sexto)
,
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a
pena
imposta a

Emerson Barbosa
d
e Alvarenga

da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 d
o Código Penal, considerando a
inexistência de
depreciação
de qualquer
circunstância
judicial
ao apelante
, estabeleço a
pena-base
em
15 (quinze) dias de prisão simples
.

Na segunda fase,
inexistindo circunstâncias atenuantes e
presente a agravante
prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal
,
exaspero
a
pena
intermediária
em
1/6 (um sexto),
resultando

17 (dezessete) dias de prisão simples,
a qual
torno definitiva
, à mingua de outras causas modificadoras da pena
na terceira etapa do cálculo dosimétrico
.

Em relação ao
regime
para cumprimento da pena, mantenho o
aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
c
,
do Código Penal
, não havendo que se falar em substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista
o não preenchimento dos requisitos legais, elencados no at. 44, do Código Penal
.

Posto isso,
concordando
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou

parcial
provimento
ao recurso de
Emerson Barbosa de Alvarenga
, para afastar
o recrudescimento da pena
-
base
,

redimensionando sua
pena
final
para

17 (dezessete) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
,
mantendo inalterados os
demais
termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023